Tribunal: TJSP
Processo: 2008444-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contratos de participação financeira – Cumprimento de sentença – Homologação do laudo pericial – Impossibilidade – Cumprimento de anterior agravo de instrumento pela perícia contábil – Necessidade – Cálculo do i. perito que excedeu em muito o montante apresentado pela exequente – Determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Contratos de participação financeira – Cumprimento de sentença – Homologação do laudo pericial – Impossibilidade – Cumprimento de anterior agravo de instrumento pela perícia contábil – Necessidade – Cálculo do i. perito que excedeu em muito o montante apresentado pela exequente – Determinação para que a agravada esclareça seu cálculo – Recurso provido.